Tribunal: CARF
Processo: 10283.720857/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-13
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001, examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos, livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas, inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras, quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos não ocorreram na forma como presumidos pela lei.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10283.720857/2010-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.785 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de janeiro de 2021
Recorrente
ADEMAR TAVARES DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2007
NULIDADE. INOCORRÊNCIA. SIGILO BANCÁRIO. OBTENÇÃO DE
DADOS PELA FISCALIZAÇÃO.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação, por parte das
instituições financeiras, de informações solicitadas pela Administração
Tributária, não constitui quebra do sigilo bancário. Não há que se falar em
nulidade no lançamento substanciado em depósitos bancários de origem não
comprovada. A identificação clara e precisa dos motivos que ensejaram a
autuação afasta a alegação de nulidade.
Não há que se falar em nulidade quando a autoridade lançadora indicou
expressamente a infração imputada ao sujeito passivo e propôs a aplicação da
penalidade cabível, efetivando o lançamento com base na legislação tributária
aplicável. A atividade da autoridade administrativa é privativa, competindo-lhe
constituir o crédito tributário com a aplicação da penalidade prevista na lei.
É lícito ao fisco, mormente após a edição da Lei Complementar n.o 105/2001,
examinar informações relativas ao contribuinte, constantes de documentos,
livros e registros de instituições financeiras e de entidades a elas equiparadas,
inclusive os referentes a contas de depósitos e de aplicações financeiras,
quando houver procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem
considerados indispensáveis, independentemente de autorização judicial.
PRESUNÇÕES LEGAIS RELATIVAS. ÔNUS DA PROVA.
As presunções legais relativas obrigam a autoridade fiscal a comprovar, tão-
somente, a ocorrência das hipóteses sobre as quais se sustentam as referidas
presunções, atribuindo ao contribuinte ônus de provar que os fatos concretos
não ocorreram na forma como presumidos pela lei.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITO
BANCÁRIO.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS PROBATÓRIO DO SUJEITO
PASSIVO.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1.o de janeiro de 1997, o artigo 42
da Lei n.o 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.720857/2010-54
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720857/2010-54

rendimentos com base em depósitos bancários cuja origem dos recursos
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira não for comprovada pelo titular, mediante documentação hábil e
idônea, após regular intimação para fazê-lo. O consequente normativo
resultante do descumprimento do dever de comprovar a origem é a presunção
de que tais recursos não foram oferecidos à tributação, tratando-se, pois, de
receita ou rendimento omitido.
Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção
legal regularmente estabelecida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 172/185), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 157/167), proferida em sessão de 07/12/2011, consubstanciada no
Acórdão n.o 01-23.749, da 5.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belém/PA (DRJ/BEL), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o pedido
deduzido na impugnação (e-fls. 73/86), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2007
AUTO DE INFRAÇÃO. REMESSA A DOIS ENDEREÇOS DISTINTOS.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA.
Se respeitada a contagem mais benéfica ao contribuinte, a simples remessa do ato
administrativo a dois endereços distintos, ambos por ele fornecidos, não representa, em
tese e por si só, prejuízo ao administrado, muito menos no que respeita ao exercício de
seu direito de defesa.
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720857/2010-54

REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES FINANCEIRAS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEI COMPLEMENTAR 105,
DE 2001, ART. 6.o.
A Administração Tributária pode diretamente requisitar informações bancárias do
contribuinte às instituições financeiras quando este, após regular intimação, deixa de
apresentá-las espontaneamente.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. LEI 9.430, DE 1996,
ART. 42. SÚMULA CARF N. 26
Nos termos do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, e da Súmula CARF n. 26, presumem-se
tributáveis os valores creditados em conta de depósito mantida junto à instituição
financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados em tais operações,
independentemente da demonstração do eventual consumo da renda representada pelos
referidos depósitos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para fatos geradores ocorridos no
ano-calendário de 2007, com auto de infração juntamente com as peças integrativas (e-fls. 1;
53/57; 59/61), tendo o contribuinte sido notificado em 14/12/2010 (e-fl. 63), foi bem delineado e
sumariado no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado Auto de Infração (fls. 53/62)
relativo ao Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, no montante de
R$ 2.209.002,44, incluídos imposto, multa proporcional e juros de mora, estes
calculados até novembro de 2010.

Consoante o procedimento fiscal em questão, teria o contribuinte, nos meses de
abril, maio, julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2007, omitido
rendimentos caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada, no
somatório de R$ 3.990.628,56. É que não teria, mediante documentação hábil e idônea,
comprovado a procedência dos recursos utilizados nas respectivas operações, ensejando
a aplicação da presunção contida no art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

Inconformado, em 14 de janeiro de 2011, por meio dos representantes assim
constituídos (fls. 87/88), apresenta o contribuinte impugnação (fls. 73/86), onde, em
síntese, após asseverar a tempestividade da defesa fiscal, aduz, a título preliminar, que,
uma vez remetido o Auto de Infração a dois endereços distintos, teria passado a contar
com ambas as datas para a apresentação da referida peça, resultando, portanto, em
prejuízo ao autuado; outrossim, ao requisitar e obter as informações financeiras
diretamente das instituições respectivas, teria a autoridade fiscal promovido a indevida
quebra do sigilo bancário do contribuinte, razão pela qual o lançamento estaria fundado
em elementos de prova obtidos por meio ilícito.

Alega que a tributação correspondente ao imposto sobre a renda não poderia se
encontrar dissociada da demonstração do acréscimo patrimonial respectivo e da
disponibilidade jurídica ou econômica do referido patrimônio. Caso contrário,
estar-se-ia ultrapassando os limites estabelecidos através dos arts. 43 e 45 do Código
Tributário Nacional – CTN.
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720857/2010-54

Ainda segundo o impugnante, as informações por ele apresentadas no curso do
procedimento fiscal não teriam sido levadas em conta (fls. 41/42), bem como não se
teria deduzido os recolhimentos por ele já realizados.

Cita doutrina e jurisprudência.

Ao final, depois de invocar a aplicação do disposto no art. 112 do CTN ao caso,
requer “...a improcedência do auto, por acatar os esclarecimentos prestados, posto que
afastada a presunção de omissão de receita e acréscimo patrimonial, disponibilidade
econômica ou jurídica deste patrimônio e existência de sinais exteriores de riqueza ou
ao consumo desproporcional aos rendimentos reais do Impugnante na forma das
declarações feitas em IRPF”. Para tanto, carreia aos autos os documentos de
fls. 89/155.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências do contribuinte,
conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que fixou as teses decididas.
Ao final, consignou-se que julgava improcedente o pedido da impugnação.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Na peça recursal aborda os seguintes capítulos para devolução da matéria ao
CARF: a) Quebra do sigilo bancário; b) Insuficiência dos depósitos para atestar acréscimo
patrimonial; e c) Do lançamento efetuado contra o recorrente – Limites. Requereu a aplicação da
interpretação benéfica ao contribuinte na forma do art. 112 do CTN.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se
apresenta tempestivo (notificação em 20/03/2012, e-fl. 171, protocolo recursal em 03/04/2012,
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720857/2010-54

e-fl. 172, e despacho de encaminhamento, e-fl. 186), tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo
Fiscal, bem como resta adequada a representação processual, inclusive contando com advogado
regularmente habilitado, de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no
processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do
sujeito passivo, sendo a intimação destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Apreciação de preliminar antecedente a análise do mérito
- Preliminar de nulidade
Observo que o recorrente pretende a declaração de nulidade. Argumenta, em
síntese, quebra do sigilo bancário por parte da Administração Tributária sem autorização
judicial.
Pois bem. A prova dos autos não é ilegal, ademais parte dos extratos bancários
foram entregues pelo próprio recorrente após intimação fiscal.
Todo o procedimento ocorreu dentro da legalidade, observando-se as normas de
regência. Ademais, quanto à tributação por depósitos bancários com origem não comprovada, os
extratos bancários são válidos e eficazes para consubstanciar o lançamento, tendo em vista que o
Supremo Tribunal Federal, em recurso extraordinário com repercussão geral, decidiu que o art.
6.o da Lei Complementar 105, de 2001, estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal não caracteriza inconstitucionalidade, não sendo necessária
prévia autorização judicial.
Portanto, a utilização de informações de movimentação financeira obtidas
regularmente pela autoridade fiscal não caracteriza violação de sigilo bancário, não caracteriza
nulidade, não exige prévia autorização do Poder Judiciário.
Não é necessária prévia autorização judicial para o translado do sigilo bancário,
sendo tema solucionado pelo Supremo Tribunal Federal. Deveras, nas Ações Diretas de
Inconstitucionalidade (ADI ns.o 2.386, 2.390, 2.397 e 2.859), bem como no Recurso
Extraordinário – RE 601.314, este em Repercussão Geral, Tema 225/STF, a Excelsa Corte
julgou constitucional a Lei Complementar n.o 105/2001.
O Tema 225 da Repercussão Geral do STF tem a seguinte enunciação, in verbis:
“a) Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem autorização
judicial, nos termos do art. 6.o da Lei Complementar n.o 105/2001; b) Aplicação retroativa da
Lei n.o 10.174/2001 para apuração de créditos tributários referentes a exercícios anteriores ao
de sua vigência.”
A tese fixada consigna que: “I – O art. 6.o da Lei Complementar 105/01 não
ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio
do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal; II – A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720857/2010-54

do princípio da irretroatividade das leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da
norma, nos termos do artigo 144, § 1.o, do CTN.”
Ademais, a Súmula n.o 182 do Tribunal Federal de Recurso (TRF), órgão extinto
pela Constituição Federal de 1988, não se aplica aos lançamentos efetuados com base na
presunção legal de omissão de rendimentos fundamentados em lei superveniente.
Noutro ângulo, faz-se necessário esclarecer que a matéria tributada não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação. Depósitos bancários se apresentam,
num primeiro momento, como simples indício de existência de omissão de rendimentos.
Todavia, esse indício se transforma na prova da omissão de rendimentos, quando o contribuinte,
tendo a oportunidade de comprovar a origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a
fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente. A presunção é válida e regular, estando imposta em lei.
Para o presente caso, a autoridade lançadora, após análise prévia dos extratos,
excluiu depósitos/créditos cuja origem foi passível de identificação. Após esta análise, intimou o
sujeito passivo a justificar os restantes que prescindiam da comprovação da origem. Afinal, é
função da Administração Tributária, entre outras, investigar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar o
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou esclarecimentos, com
vistas à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos de que trata o art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996.
Por sua vez, cabe ao contribuinte comprovar a origem dos recursos utilizados
nessas operações, mormente se a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos
declarados. Não comprovada a origem dos recursos, ou apenas comprovada parcialmente, tem a
autoridade fiscal o dever/poder de considerar os valores depositados como rendimentos
tributáveis e omitidos na declaração de ajuste anual, efetuando o lançamento do imposto
correspondente. Nem poderia ser de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio
da legalidade que rege a administração pública, cabendo a autoridade lançadora tão-somente a
inquestionável observância da norma legal.
Por conseguinte, os argumentos de defesa não lhe socorrem, inexistindo qualquer
nulidade.
Demais disto, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, resta
configurado o fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de
rendimentos, não assistindo razão a recorrente em suas argumentações.
Em complemento, caso não fossem apresentados os extratos bancários ou se
apresentados de forma incompleta torna-se cabível a Requisição de Movimentação Financeira
(RMF).
Em acréscimo, é cediço no âmbito da jurisprudência do CARF que o Mandado de
Procedimento Fiscal (MPF) ou Mandado de Procedimento Fiscal – Complementar (MPF-C),
atual Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal (TDPF), é mero instrumento de controle
administrativo e de planejamento das atividades da Administração Tributária, de modo que estes
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720857/2010-54

instrumentos não podem obstar o exercício da atividade de lançamento conferida ao Auditor
Fiscal, que decorrem exclusivamente da Lei, deste modo, ainda que existisse, irregularidade na
emissão, alteração ou prorrogação do Mandado de Procedimento Fiscal não constitui motivo
suficiente para a nulidade do lançamento.
Obiter dictum, não há que se falar em nulidade ou mesmo em cerceamento ou
preterição do direito de defesa quando a autoridade lançadora indicou expressamente as
infrações imputadas ao sujeito passivo e observou todos os demais requisitos constantes do art.
10 do Decreto n.o 70.235, de 1972, reputadas ausentes às causas previstas no art. 59 do mesmo
diploma legal, ainda mais quando, efetivamente, mensurou motivadamente os fatos que indicou
para imputação, estando determinada a matéria tributável, tendo identificado o “fato imponível”
estando autorizada a aplicação da presunção legal do art. 42 da Lei n.o 9.430.
Os relatórios fiscais, em conjunto com os documentos acostados, atenderam
plenamente aos requisitos estabelecidos pelo art. 142, do CTN, bem como pela legislação federal
atinente ao processo administrativo fiscal (Decreto n.o 70.235/1972), pois descreve os fatos que
deram ensejo à constituição do presente crédito tributário, caracterizando-os como fatos
geradores e fornecendo todo o embasamento legal e normativo para o lançamento. Ou, em outras
palavras, o auto de infração está revestido de todos os requisitos legais, uma vez que o fato
gerador foi minuciosamente explicitado no relatório fiscal, a base legal do lançamento foi
demonstrada e todos os demais dados necessários à correta compreensão da exigência fiscal e de
sua mensuração constam dos diversos discriminativos que integram a autuação.
Além disto, houve a devida apuração do quantum exigido, indicando-se os
respectivos critérios que sinalizam os parâmetros para evolução do crédito constituído. A
fundamentação legal está posta e compreendida pelo autuado, tanto que exerceu seu direito de
defesa bem debatendo o mérito do lançamento. A autuação e o acórdão de impugnação
convergem para aspecto comum quanto às provas que identificam a subsunção do caso concreto
à norma tributante, estando os autos bem instruídos e substanciados para dá lastro a subsunção
jurídica efetivada. Os fundamentos estão postos, foram compreendidos e a recorrente exerceu
claramente seu direito de defesa rebatendo-os, a tempo e modo, em extenso arrazoado para o
bom e respeitado debate.
Por último, não caberia analisar inconstitucionalidade no âmbito deste Egrégio
Conselho, a teor da Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sem razão o recorrente neste capítulo, rejeito a preliminar.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Impugnação a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada. Insuficiência dos depósitos para atestar acréscimo
patrimonial. Limites do lançamento efetuado contra o recorrente
Passo a apreciar o capítulo em destaque.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720857/2010-54

Em suma, o recorrente advoga a necessidade de cancelamento do lançamento
lavrado com base no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996. Sustenta, inclusive, que comprova as
origens ou que apresentou informações oriundas dos extratos bancários. Advoga que os
depósitos bancários sujeitos à comprovação de origem não podem ensejar tributação. Afirma que
não pode haver tributação do imposto de renda se não há demonstração equivalente de acréscimo
patrimonial e da disponibilidade jurídica ou econômica desse patrimônio. Requereu a aplicação
da interpretação benéfica ao contribuinte na forma do art. 112 do CTN, pois inexistem provas de
acréscimo patrimonial.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e se refere a omissão de rendimentos, caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada. Consta que, após intimado, não efetivou a comprovação. Os rendimentos omitidos
foram determinados por meio de análise individualizada dos créditos das contas correntes. Foram
desconsiderados os créditos decorrentes de estornos e de origem comprovada constantes nas
próprias contas, conforme Demonstrativo.
Pois bem. Não assiste razão ao recorrente.
Ora, o auto de infração foi exarado após averiguações nas quais se constatou
movimentação bancária atípica, já que a fiscalização constatava que a movimentação financeira
era incompatível com os respectivos rendimentos declarados. Neste diapasão, intimou-se o
sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea a atestar a origem dos depósitos,
não tendo sido demonstrada as origens, de modo a substanciar a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada. Alegação genéricas não
socorrem ao recorrente, especialmente sem prova hábil e idônea.
Por ocasião da intimação, para comprovação de origem dos depósitos,
contextualizou-se as implicações dispostas no art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996, que trata da
presunção de omissão de rendimentos quando não se comprova a origem de depósitos bancários,
de modo que o sujeito passivo foi intimado para justificar os ingressos de recursos na conta
corrente, conforme planilha elaborada, ocasião em que deveria se indicar, de modo
individualizado, a motivação e a origem de tais recursos, bem como apresentar documentação
hábil e idônea comprobatória do que fosse afirmado, oportunidade em que o recorrente não
comprovou as origens, deixando de justificar, como lhe era exigido com base legal, os depósitos
creditados na conta corrente.
A questão é que, frente a presunção do art. 42 da Lei n.o 9.430, considerando que
ele foi intimado para justificar a origem dos depósitos, mas não o fez a contento, não lhe assiste
razão na irresignação. O lançamento é válido e eficaz, ainda que estabelecido com base na
presunção de omissão de rendimentos, sendo arbitrado apenas nos créditos apontados em
extratos bancários e objeto de intimação para comprovação de origem. Aliás, súmulas do CARF
afastam as alegações recursais, a saber:
Súmula CARF N.o 26 – A presunção estabelecida no art. 42 da Lei n.o 9.430196
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.
Súmula CARF N.o 30 – Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas
caracterizada por depósitos bancários com origem não comprovada, os depósitos de um
mês não servem para comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720857/2010-54

Súmula CARF N.o 38 – O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
O fato é que, na fase contenciosa, o recorrente não faz prova eficaz das origens
dos valores creditados em conta corrente e a comprovação da origem dos recursos deve ser feita
individualizadamente, o que não aconteceu na matéria tributável objeto dos autos. Veja-se o
ponderado pela decisão vergastada, fundamentos com os quais convirjo, não tendo o contribuinte
se incumbido de demonstrar equívoco na análise efetivada, sendo o recurso voluntário repetitivo
da impugnação, verbis:

No presente caso, amparado pelo Mandado de Procedimento Fiscal n.
02.2.01.00.2010.00128, por meio do Termo de Início do Procedimento Fiscal de fls.
02/03, na data de 29 de março de 2010 (fl. 04), foi o contribuinte intimado,
relativamente ao período de 1.o de janeiro a 31 de dezembro de 2007, a apresentar
“Extratos de conta corrente e de aplicações financeiras, cadernetas de poupança, de
todas as contas mantidas pelo declarante, cônjuge e seus dependentes junto a
instituições financeiras no Brasil e no exterior...”.

Restando parcialmente desatendida a precitada intimação (fls. 20/21), em 11 de
maio de 2010 (fls. 24 e 31), através das requisições de informações sobre movimentação
financeira de fls. 22/23 e 29/30, foram as instituições financeiras Banco Bradesco S/A e
Caixa Econômica Federal – CEF instadas a franquear as informações bancárias em
questão.

Identificados os créditos de interesse, através do Termo de Intimação Fiscal de fl.
38, na data de 22 de julho de 2010 (fl. 40), o contribuinte foi intimado a fazer prova da
origem dos recursos utilizados nas operações de crédito discriminadas em anexo ao
referido ato administrativo (fl. 39), ocasião em que se limita a apresentar os documentos
de fls. 41/42. A propósito destes, observa o autuado: “Entregar para senhora Cristine
Quintino”; “Estou providenciando as outras notas”.

Ocorre que aludidos documentos, cuja fragilidade salta logo aos olhos, e dos
quais não se tem qualquer conhecimento sobre a origem, inclusive no que respeita à sua
emissão, se desacompanhados de outros elementos de prova, são absolutamente
insuficientes à satisfação do exigido por meio do caput do art. 42 da Lei n. 9.430, de
1996, segundo o qual, não é demais repetir:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Destarte, corretamente reputada não satisfeita a exigência estampada no aludido
Termo de Intimação Fiscal, qual seja, a comprovação da origem dos recursos relativos
às operações em questão, foi o contribuinte, por duas outras vezes intimado no mesmo
sentido (fls. 43/47), ocasiões em que preferira o silêncio.
(...)

No entanto, por ocasião da peça impugnatória, no lugar de carrear aos autos os
elementos de prova inerentes à origem dos recursos representados pelas operações de
crédito em questão, opta o contribuinte, neste mérito, por censurar, no plano teórico, o
modelo de tributação forjado através da Lei n. 9.430, de 1996, defendendo, em suma, a
necessidade de demonstração de eventual reflexo positivo em seu patrimônio, o que já
restara ultrapassado no presente voto.

Não se deixa de observar, contudo, que, imbuído de tal motivação, o autuado
assevera na peça impugnatória:
Não houve acréscimo patrimonial consoante a declaração de IRPF acostada
aos autos às fls. 49 e seguintes e as posteriores não colacionadas aos autos.
Para atesto dessa informação é necessário conhecer a realidade do patrimônio
do impugnante visto que apresenta endereço módico e com o labor de
autônomo sustenta seus dependentes (que constam da declaração) não havendo
quaisquer indícios de "sinais exteriores de riqueza" caracterizadores do auto.
Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-007.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720857/2010-54

Ocorre, há de se convir, tais fatos, em momento algum postos em questão no
curso do procedimento fiscal, não excluem aqueles sobre os quais se assenta o
lançamento, quais sejam: o Sr. Ademar Tavares da Silva, titular do CPF n. (...), figura
como beneficiário, entre os meses de janeiro a dezembro de 2007, de depósitos
bancários cuja origem até o presente momento resta desconhecida, no significativo
montante de R$ 3.990.628,56 (três milhões, novecentos e noventa mil, seiscentos e
vinte e oito reais, e cinquenta e seis centavos), quantia mais do que incompatível com a
totalidade da renda declarada no referido período, de R$ 91.410,00 (fls. 48/52). E acerca
disto, não ensaia o contribuinte justificativa alguma, motivo porque não se pode
simplesmente assumir, como almeja o autuado, sem qualquer indício neste sentido, que
os precitados rendimentos por ele declarados como se recebidos de pessoas físicas,
sejam subtraídos daqueles em relação aos quais não comprova a origem.

Com efeito, uma vez realizado em estrita conformidade com os ditames da Lei n.
9.430, permanece o lançamento sem qualquer razão a justificar sua reforma, na medida
em que, consoante arts. 3.o e 142 do CTN, resultado do exercício de atividade
administrativa plenamente vinculada e obrigatória, da qual não podem escapar as
autoridades administrativas – entre as quais a que profere o presente voto. Nem poderia,
sublinhe-se, ser de outro modo, ante a vinculação decorrente do Princípio da Legalidade
que rege a Administração Pública, cabendo ao agente a inquestionável observância da
legislação.
(...)

Quanto ao saldo de imposto a pagar pelo contribuinte declarado, no valor de R$
17.963,90, supostamente ignorado pela autoridade fiscal quando da confecção do
lançamento, tem-se que também não procede tal assertiva, o que pode ser facilmente
verificado a partir do Demonstrativo de Apuração de fl. 59. Neste, sob o título de
imposto pago, referido montante fora subtraído do imposto devido correspondente (R$
1.115.386,75), resultando no imposto apurado de R$ 1.097.422,85, objeto de
lançamento (fl. 53).
Veja-se, adicionalmente, que na fase do procedimento fiscal, igualmente, não
houve a demonstração. Observe-se o disposto no Auto de infração (e-fls. 55/56):

Em atendimento ao Termo de Início do Procedimento Fiscal, cuja ciência foi
dada em 29 de março de 2010, por via postal, o sujeito passivo apresentou extratos
bancários mensais da conta corrente n.o (...), agência n.o (...), do Banco Bradesco S/A,
mantida em seu nome.

Cabe destacar que, em 19 de abril, o contribuinte solicitou prorrogação de prazo,
bem como informou residir em novo endereço nesta Cidade.

Intimado, através do Termo de Intimação Fiscal n.o 0003, a comprovar a origem
dos depósitos bancários listados em anexo ao termo, o sujeito passivo apresentou uma
folha e outra cortada ao meio com relação de número de notas e valores, e na primeira
folha escreveu a caneta: "Entregar para Senhora Cristine Quintino. Estou
providenciando as outras notas". Salienta-se, contudo, que, na oportunidade, não
apresentou nenhuma nota fiscal ou justificativa a respeito dos depósitos em sua conta
corrente. E depois desta data, não compareceu ou apresentou qualquer outro documento
à Fiscalização.

A Fiscalização tentou entrar em contato com o sujeito passivo através do telefone
celular, cujo número foi por ele fornecido na carta de 19 de abril, porém sem sucesso. O
homem que atendeu as chamadas não quis se identificar e disse não conhecer o
contribuinte.

Observa-se que a Fiscalização, através de RMF, conseguiu junto ao Banco
Bradesco S/A e Caixa Econômica Federal os dados das fichas cadastrais do sujeito
passivo e nelas verificou que o endereço correspondia ao mesmo constante na base CPF.

A Fiscalização então reintimou o contribuinte a comprovar a origem dos
depósitos, através do Termo de n.o 0004, em seu novo endereço, bem como encaminhou
Termo de n.o 0005 para endereço constante na base CPF.
Fl. 197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-007.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720857/2010-54

Contudo, o prazo das reintimações expirou, sem nenhuma manifestação do
sujeito passivo.

De acordo com o art. 42, da Lei n.o 9.430, de 1996, caracteriza-se omissão de
rendimentos os valores creditados em contas de depósito ou de investimento mantidas
junto à instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. E seu § 4.o complementa que se tratando de pessoa física,
os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que considerados recebidos, com
base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido efetuado o crédito pela
instituição financeira.

Diante do exposto, conforme prescreve a legislação constante do enquadramento
legal, foram submetidos à tributação como rendimentos omitidos os créditos/depósitos
de origem não comprovada, constantes na conta corrente n.o 0035339-6, agência n.o
21642, do Banco Bradesco S/A, listados em anexo, (...).
Por conseguinte, teses genéricas ou irresignação contra o procedimento de
presunção legal, não socorrem ao recorrente. Era necessário comprovar as origens e a
consequente tributação ofertada ou a não incidência ou a isenção.
Neste diapasão, faz-se necessário esclarecer que o que se tributa não são os
depósitos bancários, como tais considerados, mas a omissão de rendimentos representada por
eles. Os depósitos bancários são apenas a forma, o sinal de exteriorização, pelos quais se
manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples
indício de existência de omissão de rendimentos. Esse indício transforma-se na prova da omissão
de rendimentos apenas quando o contribuinte, tendo a oportunidade de comprovar a origem dos
recursos aplicados em tais depósitos, após regular intimação fiscal, nega-se a fazê-lo, ou não o
faz, a tempo e modo, ou não o faz satisfatoriamente.
Para o presente caso, o contribuinte apresentou significativa movimentação
bancária, sem comprovação da origem dos recursos e, mesmo intimado para justificar, não o fez.
As alegações do contribuinte, por si só, não afastam a presunção legal, não são suficientes, não
sendo escusável suas ponderações. Exige-se dele a efetiva comprovação da origem e atestada
mediante individualização documental hábil e idônea.
É função privativa da autoridade fiscal, entre outras, investigar a aferição de renda
por parte do contribuinte, para tanto podendo se aprofundar sobre o crédito dos valores em
contas de depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o sujeito passivo da conta bancária a apresentar os documentos, informações ou
esclarecimentos, com vistas à verificação da ocorrência, ou não, de omissão de rendimentos de
que trata o art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996.
A comprovação da origem dos recursos é obrigação do contribuinte, mormente se
a movimentação financeira é incompatível com os rendimentos declarados no ajuste anual, como
é o presente caso.
Assim, não se comprovando a origem dos depósitos bancários, configurado está o
fato gerador do Imposto de Renda, por presunção legal de infração de omissão de rendimentos,
não assistindo razão ao recorrente em suas argumentações, quando corretamente se aplicou o
procedimento de presunção advindo do art. 42 da Lei n.o 9.430, de 1996 (art. 849 do RIR/1999).
Fl. 198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-007.785 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10283.720857/2010-54

Não restando demonstrada e comprovada a origem da omissão, vale observar o
estabelecido na legislação, que, no caso, prevê, ainda que por presunção, a tributação como
omissão de rendimentos auferidos.
Por último, não cabe na esfera administrativa analisar a legalidade do caput do art.
42 da Lei n.o 9.430, face a Súmula CARF n.o 2: “O CARF não é competente para se pronunciar
sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 199
DF CARF MF
Documento nato-digital